Tribunal: TJDFT
Processo: 0747067-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO N° 4.790/2020 DO BACEN. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. REDUCÃO DEVIDA.
1. A Resolução n° 4.790/2020 do BACEN assegura ao titular da conta bancária o direito ao cancelamento de autorização de débitos. Além disso, o contrato de empréstimo anexado pelo agravado/autor contém expressa previsão de cancelamento da autorização de débitos, em conta corrente, das parcelas devidas, mediante simples requerimento do agravado à central de relacionamento da instituição bancária.
2. A multa cominatória tem a finalidade de compelir a parte a cumprir a obrigação imposta judicialmente. Contudo, não deve ser desmedida a ponto de se afastar do direito protegido e gerar o enriquecimento ilícito da outra parte.
3. In casu, a multa cominatória fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ato de descumprimento se mostra desproporcional, pois equivale a mais de três vezes do valor da parcela eventualmente descontada. Logo, deve ser readequada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.